Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-82.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES. LITÍGIO POSSESSÓRIO ENTRE PARTICULARES. ADMISSÃO DA TERRACAP NA RELAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA TERRACAP ACOLHIDO. ASSENTAMENTO URBANO CONSOLIDADO. MUTAÇÃO FÁTICA E JURÍDICA DO IMÓVEL. APELAÇÕES PROVIDAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE A PRETENSÃO POSSESSÓRIA DA TERRACAP. AÇÃO PRINCIPAL. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSSE IMPROCEDENTE.
I. De acordo com a Súmula 637 do Superior Tribunal de Justiça, “o ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.”
II. A TERRACAP tem legitimidade para deduzir pleito de reivindicação ou de reintegração de posse de imóvel localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, área cujo domínio lhe foi transmitido pela UNIÃO.
III. A TERRACAP, a quem a UNIÃO transmitiu a propriedade da terra nua, não tem direito de reaver lote situado em assentamento urbano consolidado cujo processo de regularização está em curso.
IV. Em se tratando de lote localizado em assentamento urbano cuja consolidação é reconhecida pelo próprio Poder Público, que disponibilizou serviços públicos, o classificou legalmente como área passível de regularização fundiária e inclusive atribuiu designação própria (Setor Habitacional Vicente Pires), há clara dissociação fática e jurídica entre a terra nua que foi transferida à TERRACAP pela UNIÃO e o bem que se reivindica.
V. A propriedade não subsiste, para efeito reivindicatório ou de proteção possessória, na hipótese em que o imóvel experimenta mutação fática e jurídica, isto é, perde suas características essenciais, por força da intervenção executiva e legislativa do Estado, consoante a inteligência do artigo 1.275, inciso IV, do Código Civil.
VI. De acordo com os artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 373, inciso I, 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu.
VII. Qualquer vácuo probante a respeito da posse do demandante e do assalto possessório que se imputa ao demandado reverte em prejuízo da tutela reintegratória, consoante o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
VIII. Apelações dos Réus providas para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse da TERRACAP. Pedido de reintegração de posse do Autor julgado improcedente.